Tribunal: STF
Processo: RE 648743
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES. PREJUÍZO DOS AGRAVOS INTERNOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. DIREITO SOMENTE A 7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE 16,19% SOBRE OS VENCIMENTOS DOS REFERIDOS MESES, NÃO CUMULATIVAMENTE, MAS CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE A DATA EM QUE ERAM DEVIDOS ATÉ O SEU EFETIVO PAGAMENTO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. RATIFICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  (Doc. 10)
    A parte agravante sustenta, em síntese, que à época da publicação do acórdão ora recorrido, em 11/8/2000, vigorava o artigo 498 do Código de Processo Civil de 1973, na redação dada pela Lei 8.038/1990, que impunha a interposição imediata do recurso extraordinário contra a parte unânime do acórdão, o qual ficaria sobrestado até o julgamento dos embargos infringentes contra a parte não unânime, sendo desnecessária posterior ratificação do apelo extremo.
    Ressalta também que o presente recurso extraordinário não abrange questões apreciadas nos embargos infringentes, julgados em 2008, de forma que não haveria que se exigir, in casu, a formulação de preliminar de repercussão geral, porquanto o acórdão impugnado foi publicado antes de 3 de maio de 2007.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO as decisões anteriores (Docs. 6 e 10), tornando-as sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela União.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acordão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNICA REJEITADA. REAJUSTES DE 26,05%, 26,06% E 16,19%. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO DESSES ÍNDICES NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.” (Doc. 4, fl. 118)
    Nas razões do apelo extremo, que abarca apenas o reajuste de 16,19% relativo à URP de abril e maio de 1988 (parte unânime do acórdão recorrido), a recorrente aponta violação aos artigos 5º, II e XXXVI, 22, I, 37, caput, e 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal. Argumenta que não há direito adquirido a índices de reajuste. Afirma que os servidores fazem jus tão somente ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% o sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente. Aduz que, nos termos da Súmula 339 desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia (Doc. 4, fls. 129-136).
    Após o julgamento dos embargos infringentes, que excluiu tão somente os reajustes de 26,05% e 26,06% (Doc. 4, fl. 166), a União reiterou o recurso extraordinário anteriormente interposto (Doc. 4, fl. 171).
    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 4, fl. 176).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário merece prosperar.
    Com efeito, é assente nesta Corte que inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório e que o servidor público faz jus ao reajuste da URP de abril e maio de 1988 tão somente no valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% sobre os vencimentos dos referidos meses, não cumulativamente, mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o seu efetivo pagamento. Nesse sentido, confiram-se:
    “SUSPENSÃO, EM 07.04.88, PELO ARTIGO 1º, ‘CAPUT’, DO DECRETO 2.425/88, DOS REAJUSTES, PELA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS (URP), DOS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE 1988.
    - A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NEM DIREITO ADQUIRIDO A REGIMENTO JURÍDICO INSTITUÍDO POR LEI. PRECEDENTES DO STF. CONSEQUENTEMENTE, DIPLOMA LEGAL NOVO, QUE REDUZA VENCIMENTOS (INCLUSIVE VANTAGENS), SE APLICA DE IMEDIATO, AINDA QUE NO MÊS EM CURSO, POIS ALCANÇA O PERÍODO DE TEMPO POSTERIOR A SUA VIGÊNCIA, DADO QUE NÃO HÁ, NO CASO, DIREITO ADQUIRIDO.
    - NO CASO, SENDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA O ARTIGO 1º, ‘CAPUT’, DO DECRETO-LEI Nº 2.425/88, E ESTABELECENDO ELE, APENAS, QUE O REAJUSTE MENSAL PREVISTO NO ARTIGO 8º DO DECRETO-LEI Nº 2.335/87 NÃO SE APLICARIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 1988 (O QUE IMPLICA DIZER QUE ELE NÃO DETERMINOU A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS A QUE OS SERVIDORES JÁ FAZIAM JUS, MAS APENAS ESTABELECEU QUE AQUELE REAJUSTE NÃO SERIA APLICADO NOS REFERIDOS MESES), OS FUNCIONÁRIOS TEM DIREITO APENAS AO REAJUSTE, CALCULADO PELO SISTEMA DO ARTIGO 8º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 2.335, COM RELAÇÃO AOS DIAS DO MÊS DE ABRIL ANTERIORES AO DA PUBLICAÇÃO DESSE DECRETO-LEI (OU SEJA, OS SETE PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 1988, UMA VEZ QUE O REFERIDO ARTIGO 1º, ‘CAPUT’, ENTROU EM VIGOR NO DIA OITO DE ABRIL DE 1988, DATA EM QUE FOI PUBLICADA, POIS NÃO SOFREU ALTERAÇÃO NA REPUBLICAÇÃO FEITA NO DIA ONZE DO MESMO MÊS), BEM COMO AO DE IGUAL VALOR, NÃO CUMULATIVAMENTE, NO MÊS DE MAIO SEGUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.” (RE 145.183, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 18/11/1994)
    “VENCIMENTOS - REAJUSTES - URPs - ABRIL E MAIO DE 1988. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, o direito ao reajuste restringe-se ao valor correspondente a sete-trinta avos de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, corrigidos monetariamente desde a data em que se tornaram devidos até o efetivo pagamento. Precedente: recurso extraordinário nº 145.183-1-DF - Tribunal Pleno - redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves.” (RE 166.879, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 16/9/1994)
    “REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16,19%) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO A 7/30 SOBRE AQUELE ÍNDICE PERCENTUAL - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
    - URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento determinada pelo DL n. 2.425/88 - reconhecimento do direito ao reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre a remuneração de abril e maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).” (RE 211.028, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 22/8/1997)
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. URP/ABRIL E MAIO/1988 (16,19%).
    I. - O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 146.749-DF, entendeu, afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput, do D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela aplicação da URP, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o seu efetivo pagamento.
    II. - Entendimento do relator deste RE no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º do D.L. 2.425/88, dado que a suspensão do pagamento da URP ocorreu quando já adquirido o direito a sua percepção.
    III - R.E. Conhecido e provido em parte.” (RE 213.469, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 19/12/1997)
    Outrossim, nos termos da Súmula 339 desta Corte, ratificada pela Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 984.347-AgR-ED, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/6/2017)
    Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, (i) RECONSIDERO as decisões anteriores (Docs. 6 e 10), (ii) julgo PREJUDICADOS os agravos internos e (iii) PROVEJO o recurso extraordinário interposto pela União, para declarar que o direito dos servidores ora recorridos se restringe à aplicação da URP no valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% sobre os seus vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o seu efetivo pagamento.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente